Tribunal: STF
Processo: ARE 1519819
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 2489):



    EMBARGOS DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL NÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VOTO VENCIDO QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO. PERTINÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES, ANULADAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELOS MESMOS FATOS EM FEITO DESMEMBRADO COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO. ARGUMENTOS APTOS A INFLUENCIAR, INDEVIDAMENTE, OS JURADOS. EVIDENTE REFERÊNCIA A DECISÕES POSTERIORES QUE JULGARAM ADMISSÍVEL A ACUSAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE QUE PREJUDICOU O ACUSADO. MÁCULA AO ART. 478, I, DO CPP. EMBARGOS PROVIDOS, POR MAIORIA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Marcos Menezes Prochet, foi condenado à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) (Doc. 1889)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 2392)



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material no relatório do acórdão embargado. (Doc. 2416)



    Inconformada, a defesa opôs Embargos de Nulidade, acolhidos pela Corte estadual para anular a sessão de julgamento, com fundamento no art. 478, I, do Código de Processo Penal, em razão da utilização de argumento de autoridade. (Doc. 2489)



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o TJPR “incorreu em equívoco, violando frontalmente o art. 5º, incisos LV, LIV LXXXVIII, alínea “a”, e XLVI da Constituição Federal”. (Doc. 2443)



    Nas razões recursais, aduz a existência de nulidade do julgamento em razão da utilização do argumento de autoridade, pois a Promotora de Justiça atuante no Tribunal do Júri “fez menção à condenação de corréu em júri anterior sobre os mesmos fatos (desmembramento após a pronúncia para a realização do júri em separado), argumentando que, uma vez reconhecida a qualificadora (e, consequentemente, a confirmação do fato) para o corréu ‘Barbosa’, esta também deveria ser reconhecida em face do Recorrente ‘Prochet’)”. 



    Enfatiza que “é evidente que o artigo 479 do Código de Processo Penal exige que não apenas a juntada, mas também a cientificação da outra parte deve ser efetuada com uma antecedência mínima de 03 (três) dias úteis .” 



    Aponta que o prazo do art. 479 do CPP não foi observado, pois “em que pese a sessão do Tribunal do Júri estivesse agendada para o dia 23.06.2021 (quarta-feira), a Defesa só foi intimada da juntada de documentos pelo Parquet em 29.06.2021 (data posterior à sessão).” 



    Destaca que “no dia da submissão do RECORRENTE ao Tribunal do Júri, apenas 14 (quatorze) jurados estavam presentes para a seleção.” 



    Enfatiza que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.



    Sustenta, ainda, a existência de impropriedade na individualização da pena “em virtude do uso de (a) argumentos genéricos e que não ensejam a valoração negativa da ‘culpabilidade’; (b) elementos inerentes ao tipo penal; e (c) elementos inerentes à qualificadora reconhecida (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal – recurso que dificultou a defesa da vítima) como justificativa para recrudescimento da reprimenda.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que inexiste interesse recursal, pois “a 2ª Câmara Criminal, em sede de Embargos de Nulidade, por maioria de votos, declarou nula a sessão de julgamento pelo Tribunal de Júri.” (Doc. 2453)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do óbiceinvocados pela Corte estadual. Afirma que “foi interposto Recurso Extraordinário pelo assistente de acusação contra o acórdão que reconheceu a nulidade da sessão de julgamento, havendo a possibilidade de reforma da decisão caso o recurso seja recebido em sede de agravo (foi inadmitido na origem), o que materializaria potencial prejuízo à defesa e surgiria o interesse recursal do agravante.” (Doc. 565).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento dos Embargos de Nulidade 028357-13.2012.8.16.0013/14 opostos pela defesa do ora recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarou a nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal de Júri, com base no art. 478, I, do CPP, c/c. art. 5º, LIV, da CF/1988 (Doc. 2489). 



    Consignou o Relator que “em se observando o modo, momento e linguística utilizada, se percebe que houve sim o uso de argumento de autoridade, e, por conseguinte, a mácula ao inciso I do art. 478 do CPP, que determina que, durante os debates, as partes não poderão fazer referência a decisões posteriores que julgaram admissível a acusação que beneficiem ou prejudiquem o acusado.” 



    Em suma, anulada a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, não subsiste interesse no julgamento do presente recurso, cujo objeto consiste na já alcançada anulação da sentença condenatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente